Tribunal: CARF
Processo: 18470.722382/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722382/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.500 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MALHARIA E CONFECCOES ZINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722382/2012-05
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722382/2012-05

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1"), o qual será
complementado ao final:
Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra a decisão, a
qual a interessada foi regularmente intimada em 16/03/2012, que indeferiu a opção pelo
simples nacional, em razão da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, relativo ao processo administrativo fiscal no
13708.000421/200376, inscrição no 7060701095360.
Inconformada, a interessada apresentou a sua peça impugnatória, protocolada em
16/03/2012, alegando que por problemas de agendamento, requereu a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em 14/02/2012 a revisão e extinção da dívida ativa, obtendo
resposta apenas em 27/02/2012; que providenciou o pagamento integral do
parcelamento em 29/02/2012 no valor de R$ 1.173,97, sanando, assim, a última
pendência constante de seu cadastro de restrições.
Foi anexada a manifestação de inconformidade a seguinte documentação:
• Termo de Indeferimento a Opção do Simples Nacional, com data de registro em
01/03/2012;
• Comprovante de pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), efetuado em 28/02/2012, código da receita 4493, relativo a inscrição no
7060701095360, no valor total de R$ 1.173,97, sendo principal de R$ 449,79, multa
de R$ 89,95 e juros de R$ 634,23;
• Recibo de requerimento de revisão e/ou extinção de dívida ativa, relativa a inscrição
no 7060701095360, processo no 13708.000421/200376, registrado em 14/02/2012,
através do portal e CAC;
• Relatório de Informações Fiscais do Contribuinte, emitido em 05/03/2012, através
do Serviço de Atendimento Virtual (eCac), em que contam dois débitos relativos ao
Simples Nacional, nos valores de R$ 36.357,91 e R$ 8.302,22;
• Recibo de pedido de parcelamento de débitos relativos ao Simples Nacional, emitido
em 30/01/2012.
Por fim, requer a revisão do termo do indeferimento, visto não haver mais pendências
impeditivas no seu cadastro que inviabilize o seu enquadramento no Simples Nacional.
Efetuei a juntada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional da
interessada, tendo em vista que o apresentado juntamente com a manifestação de
inconformidade encontra-se ilegível.
Em sessão de 10/05/2012, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722382/2012-05

OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, quando o
interessado deixou de regularizar suas pendências impeditivas ao ingresso no regime
dentro do prazo legal.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 26/27 do e-processo):
Segundo informação prestada pela própria interessada, o pagamento integral do débito
inscrito em dívida ativa foi realizado em 29/02/2012, após o contribuinte obter resposta
ao pedido de revisão do valor da dívida, protocolado. O prazo para o saneamento de
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional se encerrou em 31/01/2012,
conforme disposto no art. 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011.
Assim, restou demonstrado que a interessada não regularizou sua pendência impeditiva
para ingresso no Simples Nacional no prazo legal, razão pela qual o indeferimento da
opção merece ser mantido, na forma do art. 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN
no 94/2011.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese que
o pagamento do débito inscrito em dívida ativa junto à PGFN somente foi feito na data de
29/02/2012 por problemas burocráticos do próprio órgão. Informa que após ter tomado
conhecimento da sua existência em 21/01/2012, somente conseguiu solicitar um pedido de
revisão na PGFN em 14/02/2012, o qual, por sua vez, somente foi atendido em 27/02/2012,
mantendo a dívida, a qual foi integralmente paga em 29/02/2012. Informa ainda que teve
problemas com a agência da Receita Federal em Madureira.
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722382/2012-05

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/05/2012 (fls. 29 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/06/2012 (fls. 31 do e-processo).
A princípio, pode parecer que a defesa teria sido protocolada fora do prazo de
trinta dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, cujo útil dia seria na data de
20/05/2012, quarta-feira.
Acontece que o mesmo artigo 66 da Lei no 9.784/1999 que determina que os
prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o
dia do começo e incluindo-se o do vencimento, prevê, por meio do seu parágrafo primeiro, que
considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em
que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
Assim, tendo em vista que nas datas de 20, 21 e 22/06/2012 não houve expediente
normal nos postos de atendimento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, em razão da
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – RIO+20, o
prazo para protocolo ficou prorrogado para a data de 25/06/2012, consoante reconhecido pelo
próprio servidor da Receita Federal que recebeu o recurso voluntario do contribuinte e atestou a
sua tempestividade (fls. 31 do e-processo):

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722382/2012-05

Mérito
A questão a ser decidida nos autos é de simples resolução e não envolve qualquer
controvérsia fática. O contribuinte não refuta o fato de que a regularização das pendências
aconteceram após o prazo para solicitação da opção ao regime, último dia útil do mês de janeiro,
limitando-se a informar que isso não teria acontecido por sua culpa, mas por limitações impostas
pela própria burocracia dos órgãos estatais.
Afirma, por exemplo, que na PGFN apenas conseguiu solicitar a revisão da sua
dívida ativa em 14/02/2012, obtendo uma resposta tão somente em 27/02/2012.
Nada obstante o exposto, tais alegações não são suficientes para derrogar as
normas legais vigentes, mais precisamente a Resolução CGSN no 94/2011, cuja previsão
constante do seu artigo 6o, §2o é clara o suficiente para não suscitar dúvidas sobre sua aplicação,
senão vejamos:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
A inobservância de tal previsão, somente seria possível mediante existência de um
outro dispositivo legal em sentido contrário. Isto porque não é dado a este Conselho
Administrativo afastar a aplicação da legislação vigente com base em argumentos outros que não
constantes de lei. Não é dado, por exemplo, a competência para que seja afastar uma norma tão
somente com base em argumentos de constitucionalidade.
O contribuinte não menciona em seu recurso voluntário, portanto, qual dispositivo
normativa seria apto e suficiente a garantir a sua manutenção ao regime. Salvo melhor juízo,
diríamos que ele sequer existe.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722382/2012-05

Assim, por absoluta necessidade de observância aos ditames da legalidade, este
Conselho de Julgamento não pode desconsiderar o prazo estabelecido na Resolução CGSN no
94/2011 para que eventuais pendências impeditivas ao regime sejam regularizadas, de modo que
o acórdão recorrido deve ser mantido em sua íntegra.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital